Tribunal: TJPA
Processo: 0003200-35.2017.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003200-35.2017.8.14.0040

APELANTE: KAIO RUAN JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Kaio Ruan Júnior, ressaltando que há também o relato de policiais responsáveis pela prisão do apelante.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Kaio Ruan Júnior
(nascido em
26/10/1990
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
03/08/2022
, doc. ID 11370874 – págs. 255/260, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA,
Dra. Flávia Oliveira do Rosário
, que o
condenou
a uma pena final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I, do CPB (
roubo majorado
). Vale ressaltar que o acusado foi
absolvido
do crime tipificado no art. 329 do CPB (
resistência
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 11370833 – págs. 05/08) que, no dia
06/03/2017
, por volta das 19h00min., na
Rua Rogério Cardoso
, bairro
Liberdade II
, na cidade de Parauapebas/PA, o acusado
Kaio Ruan Júnior
, juntamente com um nacional identificado apenas como “Lourinho”,
mediante grave ameaça, exercida com emprego de uma arma de fogo
, subtraíram uma
motocicleta
Honda Biz 125 ES, ano/modelo 2012, cor vermelha, placa OFO 0675/PA, bem como uma
bolsa
contendo
02 (dois) aparelhos celulares
tipo LENOVO K5 e um modelo BLU, além de
cartões de crédito e documentos
, em prejuízo da vítima
Célia Pires Alencar Silva
.

Após a conduta criminosa, o acusado e seu comparsa evadiram-se do local, enquanto a vítima registrou a respectiva ocorrência policial, tendo a informação sido repassada para o
Centro de Comando Operacional
, sendo que, na manhã seguinte, por volta das 06h30min., uma guarnição da Polícia Militar conseguiu
avistar 02 (dois) indivíduos conduzindo a motocicleta roubada nas proximidades da Loja “Havan”
.

Os policiais passaram a perseguir o acusado e seu comparsa, sendo que, nas proximidades do
Supermercado Makre
, foi dado ordem de parada, ocasião em que
o acusado, que estava na garupa da motocicleta, efetuou disparos de arma de fogo contra a viatura policial
, todavia, mais na frente, os 02 (dois) sujeitos caíram da motocicleta, oportunidade em que o condutor da moto passou a efetuar disparos contra os policiais. Diante da situação houve revide
e o acusado foi alvejado
, enquanto o condutor da motocicleta, de alcunha “Lourinho”, conseguiu empreender fuga,
abandonando a arma de fogo que empunhava
, tipo revólver Rossi, calibre 32, cabo em madeira, municiada com 03 (três) munições, sendo 01 (uma) deflagrada e 02 (duas) intactas.

Com o acusado foi
apreendida uma arma de fogo tipo revólver
“Smite & Wesson”, calibre 38, cabo em madeira, municiada com 03 (três) munições, sendo 01 (uma) deflagrada e 02 (duas) intactas, além da motocicleta de propriedade da vítima.
O acusado foi reconhecido pela vítima nos Autos de Reconhecimento de Pessoa
.

Em
razões recursais
(doc. ID 11370888 – págs. 294/297), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva do crime de roubo (negativa de autoria)
, vez que não há provas nos autos que evidenciam a responsabilidade penal do acusado, sendo que o apelante sequer foi interrogado, visto que não ocorreu o interrogatório extrajudicial e fora declarada sua ausência na fase judicial. Segundo a defesa,
o acusado foi ligado ao fato criminoso por ter sido localizado na garupa da moto roubada da vítima
, no entanto, este poderia apenas ter pegado uma carona, sem saber da origem ilícita da moto, destacando ainda que,
nenhum objeto da vítima foi localizado em poder do acusado
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11370891 – págs. 300/303), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama que seja
totalmente improvido
o recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e

que seja
negado provimento
ao recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer doc. ID 12172736 – págs. 309/315).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória. Princípio do
in dubio pro reo
. Princípio da presunção de inocência.

A defesa de Kaio Ruan suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo o acusado praticado nenhuma ação para o delito
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelos
Boletins de Ocorrência Policial
(doc. ID 11370834 – págs. 11/12 e doc. ID 11370834 – págs. 19/20), pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 11370834 – págs. 13/18), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 11370835 – pág. 26) e pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 11370835 – pág. 34), bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
. É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso I, do CPB
, já que,
o apelante e seu comparsa de alcunha “Lourinho” agiram com violência e grave
ameaça para subtrair os pertences da vítima Célia Pires Alencar Silva
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que o recorrente efetivamente praticou o crime de roubo pelo
uso de arma e concurso de pessoas
, tendo agido dolosamente, a exemplo dos
depoimentos da vítima e de um dos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente
.

A vítima
Célia Pires Alencar da Silva
foi contundente em apontar a abordagem violenta, além da subtração da sua motocicleta, de seu aparelho celular e sua bolsa, com documentos pessoais e uma quantia, narrando em juízo:
“Que
no dia dos fatos foi abordada por dois nacionais que estavam a pé. Que um se aproximou e veio para cima da vítima para pegar a moto. Que levaram a motocicleta, a bolsa, documentos, dinheiro. Que os dois nacionais estavam armados. Que o moreno mostrou a arma de fogo. Que anunciaram o assalto e mostraram a arma. Que era por volta de 19h. Que não chegou a fazer o reconhecimento em sede policial, mas que foi informada pela Polícia que um dos assaltantes tinha sido baleado e estava no hospital. Que os dois acusados estavam de “cara limpa”. Que, posteriormente, quando foi até a delegacia viu o acusado por fotos. Que o assalto ocorreu a noite e o acusado foi preso na madrugada”
– doc. ID 11370842 – págs. 153/155.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório contra o réu Kaio Ruan Júnior
.

A
testemunha de acusação, Policial Militar Ricardo Cássio Rabelo da Silva
relatou em
juízo
:
“Que no dia dos fatos foi informado o roubo dessa moto e que avistaram o acusado na motocicleta pela manhã. Que eram dois nacionais na moto roubada, que trocaram tiros e o acusado chegou a ser alvejado. Que o outro nacional fugiu”
. – (doc. ID 11370845 – pág. 216).

Quanto ao depoimento extraído de policial militar responsável pela prisão em flagrante do réu, adverte-se que
inexiste motivo para que seja colocado em dúvida, vez que,
in casu
, foram seguros na narrativa dos fatos e coerente em suas declarações, merecendo credibilidade – até prova em contrário
.

Como cediço, o depoimento do policial sobre o fato de que tem ciência, em razão do seu dever de ofício, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Desta feita, não vislumbramos razoabilidade que tais depoimentos venham a sofrer preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupam, sendo incoerente não dar credibilidade para aqueles que recebem do Estado, com o fim de garantir a ordem pública, quando são chamados em juízo para prestar contas do seu serviço.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/02/2023